Tribunal: TJDFT
Processo: 0717505-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMPREGO DE ARMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS PENAS-BASES. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição pelos crimes de constrangimento ilegal e descumprimento de medidas protetivas de urgência, diante dos depoimentos harmônicos e correntes das ofendidas, tanto em sede inquisitorial como em Juízo.

2. O delito de lesões corporais é crime material, sendo imprescindível a realização do exame para constatação das lesões. Somente é possível suprir a sua falta por outros elementos de prova se os vestígios tivessem desaparecido, o que não ocorreu in casu. Ausente prova da materialidade das lesões, mas demonstrado que o recorrente agrediu sua ex-companheira, remanesce o tipo previsto no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais.

3. Comprovado que o crime de constrangimento ilegal se deu mediante o uso de arma, cabível a aplicação da causa especial de aumento de pena a que alude o artigo 146, §1o, do Código Penal, dobrando-se a reprimenda.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 146, caput, do Código Penal (por duas vezes), c/c o artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (constrangimento ilegal e descumprimento de medidas protetivas de urgência praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, reconhecer a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma nos crimes de constrangimento ilegal e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria dos delitos, fixando as penas em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantido o regime inicial aberto para ambas as reprimendas e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos determinados pelo Juízo da Execução.